Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-10.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002852-10.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE PAGNONCELLI LIVI - CPF: 026.340.419-69 (RECORRENTE), ALANA TAUANE FREIRES LIVI - CPF: 033.953.421-40 (ADVOGADO), EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.517.306/0001-61 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE PARACATU - CPF: 342.332.648-45 (ADVOGADO), POLOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES LTDA - CNPJ: 12.045.659/0001-43 (RECORRIDO), ANDERSON FERREIRA PEDROSO - CPF: 214.576.568-92 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Reclamada para tão somente determinar que a Recorrida efetue a entrega da Mini Câmara Fria para a empresa Reclamada, uma vez que foi determinado o ressarcimento do valor pago pelo produto, nos termos do Relator.

A Embargante diz que a decisão não apreciou o tópico quanto a não aplicação do Estatuto Consumerista no caso em tela, pois o produto foi adquirido com intuito profissional, bem como não foi analisada a patente decadência do direito invocado pela Embargada, já que as reclamações ocorreram após o prazo legal. Além desses pontos, também não foi analisado que a assistência técnica se dirigiu ao estabelecimento da autora, conforme ordens de serviços anexadas na defesa, bem como os fatos narrados nos autos não são capazes de ensejar indenização por dano moral
in re ipsa,
motivo pelo qual, deve ser afastada a condenação a este título Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

A Embargada apresentou contrarrazões, conforme ID 234969671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1002852-10.2022.8.11.0007

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Embargante(s):

Evandro Meneguesso Utilidades ME

Embargada(s):

Luciane Pagnoncelli Livi, Polofrio Indústria e Comercio de Balcões Ltda. e Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09/2024 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão, contudo, constou no voto embargado que:

“De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que em nenhum momento foi oportunizado o encaminhamento deste a assistência técnica, uma vez que em todas as reclamações efetuadas pela autora as rés alegavam que se tratava de problema quanto à regulagem da temperatura.

Entretanto, apesar de não ter sido encaminhado para a assistência técnica a autora tentou por diversas vezes resolver o problema, tendo inclusive ingressado com reclamação no PROCON, não obtendo êxito em nenhuma de suas solicitações.

Desta forma, se o produto adquirido pela consumidora apresentou vício, sendo a reclamada acionada para conserta-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão dos vícios apresentado nos produtos adquiridos, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor, pois adquiriu dois motores eletrônicos que apresentaram vícios, sendo encaminhados várias vezes para conserto, sem solução definitiva.”.

Apesar das afirmações nos embargos de declaração que o acordão foi omisso quanto às ordens de serviços juntadas, conforme acima demonstrado, foi fundamentado que em nenhum momento houve o encaminhamento do produto para assistência técnica, ademais, há na defesa a informação acerca do técnico que apenas “
mexeu na regulagem do produto
”, ou seja, não foi elaborado nenhum laudo técnico que demonstra inexistência de vício na Mini Câmara Fria adquirida pela consumidora.

No tocante a decadência, não há preliminar nesse sentido, bem como tal matéria já foi afastada pelo juízo de origem, bem como o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, quando os fundamentos exarados mostram-se suficientes para a solução da lide. Assim, a mera alegação de referência a matérias e dispositivos legais expressamente aduzidos nas instâncias inferiores, por si só, não é suficiente para justificar a interposição dos embargos declaratórios.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024